Tribunal: TJBA
Processo: 8056287-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056287-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO CORDEIRO COSTA

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: DIJOMAR SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID COSTA DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TRIANGULAÇÃO (
“GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”
). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Danilo Cordeiro Costa contra sentenças proferidas pela 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos nº 8056287-62.2019.8.05.0001 e nº 8058229-32.2019.8.05.0001, que versam sobre fraude ocorrida em transação de compra e venda da motocicleta Honda NXR160 BROS ESD, placa PJI-5B53, figurando como parte adversa Dijomar Sousa dos Santos.

As demandas originaram-se de estelionato praticado por terceiro, que atuou como falso intermediário, induzindo comprador e vendedor a manterem silêncio quanto ao valor da negociação.

Em uma das sentenças houve reconhecimento de coisa julgada. O apelante pleiteia a nulidade do negócio, a restituição integral do valor pago e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) a existência de coisa julgada entre os feitos conexos; (ii) a validade do negócio jurídico firmado sob influência de fraude de terceiro; (iii) a responsabilidade civil das partes quanto ao prejuízo material suportado; e (iv) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A preliminar de erro de procedimento merece acolhimento, pois não configurada a coisa julgada material, uma vez que ambos os processos foram sentenciados em datas próximas e submetidos simultaneamente à apreciação recursal.

Demonstrado vício de consentimento decorrente de dolo de terceiro, impõe-se a anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 148 e 171, II, do Código Civil, com retorno das partes ao estado anterior e consolidação da posse e propriedade do bem ao vendedor.

Evidenciada a violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), pois ambas as partes aceitaram orientação do fraudador para ocultar o valor da transação e deixaram de adotar cautelas mínimas.

O comprador transferiu quantia expressiva a terceiro sem vínculo jurídico comprovado; o vendedor formalizou a transferência do veículo sem confirmar a efetiva compensação bancária.

Configurada a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, impõe-se o rateio equitativo do prejuízo material de R$ 6.300,00, cabendo ao vendedor ressarcir ao comprador a quantia de R$ 3.150,00, corrigida pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inexistente dano moral indenizável, pois o abalo experimentado decorre da atuação criminosa de terceiro e da negligência recíproca, não havendo ofensa autônoma à dignidade ou honra entre os litigantes.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o negócio jurídico celebrado sob dolo de terceiro em fraude de triangulação, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior. 2. Em transações privadas de compra e venda de veículo, a inobservância do dever de cautela por ambas as partes caracteriza culpa concorrente e autoriza o rateio do prejuízo material. 3. O abalo decorrente de fraude praticada por terceiro, sem ato ilícito qualificado entre os litigantes, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 148, 171, II, 307, 422 e 945; CPC, arts. 1.013, § 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8067337-51.2020.8.05.0001; TJMG, AC nº 10000212621478001; TJDFT, AC nº 0701732-90.2020.8.07.0005; TJPR, AC nº 0003220-64.2019.8.16.0019; TJRS, AC nº 5009717-42.2022.8.21.0026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis conexas de números
8056287-62.2019.8.05.0001
e
8058229-32.2019.8.05.0001
, desta Capital, em que figuram como Apelante e Apelado
DANILO CORDEIRO COSTA

e
DIJOMAR SOUSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS
, em julgamento simultâneo e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA